Tribunal: STF
Processo: Pet 12452
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. PETIÇÃO AUTUADA EM DESFAVOR DE ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO REGIMENTAL REPUTADO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA OU RECURSAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A decisão monocrática impugnada consignou a ausência de competência originária ou mesmo recursal do Supremo Tribunal Federal para apreciar petição ajuizada ante decisão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo regimental.



    II – A petição, por meio de afirmações genéricas e consideravelmente desconexas, não demonstrou fundamento legal e jurídico apto a atrair a competência do STF para a demanda.



    III – Decisão agravada que se mantém por seus próprios fundamentos.



    IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento.